Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-17.2017.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002496-17.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIRA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 162.355.761-53 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAURO GOIS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 569.088.901-63 (APELADO), LEIDI CREIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 863.172.451-34 (APELADO), GILSON KLEITON RODRIGUES FERREIRA - CPF: 830.599.111-34 (APELADO), SILVIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 666.788.201-00 (APELADO), JOCASTA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 036.459.051-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDECIRA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 162.355.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 03 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença de ID. 92535950, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças/MT, que, nos autos da Ação indenizatória de no 0002496-17.2017.8.11.0004, movida inicialmente por VALDECIRA RODRIGUES GONÇALVES, substituida posteriormente por seus herdeiros, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, acrescidos de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento; (ii) condenar a requerida a título de danos materiais, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação da sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e (iii) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 92535951- pág.30, a apelante aduz a ausência de corte/oscilação de energia e danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a alteração do marco inicial dos juros e correção monetária.

Aduz, ainda, a ausência de danos materiais e a ocorrência de sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 92535955.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em razão da suposta falha na prestação de serviço pela apelante, uma vez que teve o seu fornecimento de energia suspenso, com a demora de 03 (três) dias para o restabelecimento, fato este que ocasionou prejuízos morais e materiais.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se limitou a juntar
prints
de tela, captados do seu próprio sistema (computador), o que não pode ser considerado como meio de prova hábil a infirmar as alegações do consumidor, mormente porque se trata de prova produzida unilateralmente.

Por outro lado, os documentos juntados pela parte autora corroboram com suas alegações, haja vista que juntou aos autos o protocolo de recebimento de sua reclamação pela concessionária de energia no ID. 92533999- pág. 23 e a testemunha arrolada confirmou todos os fatos alegados, inclusive, informando que a ausência de fornecimento de energia na região é comum, bem como a demora da concessionária em prestar auxílio.

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
REVELIA DA CONCESSIONÁRIA DECRETADA NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE NA COBRANÇA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA QUE PERMITEM CONCLUIR QUE HOUVE ABUSO NA COBRANÇA
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 2. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10002249820208110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021).”

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a demora no restabelecimento de fornecimento da energia, restando, assim, caracterizado o dano moral sofrido pelos apelados, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$3.000,00 (três mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que se refere ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária, verifico que esta tese da apelante também não merece prosperar, tendo em vista que os juros moratórios deverão incidir desde a citação válida e a correção monetária desde o arbitramento, por tratar-se de relação contratual, nos termos do artigo 405 do CC e Súmula no 362 do STJ.

Por fim, quanto ao dano material, este

é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu
, verifico que a pretensão da parte autora ficou apenas no campo da argumentação, haja vista que não juntou aos autos documentos que comprovem qualquer perda capaz de gerar a indenização por danos materiais.

Assim, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar o mínimo do alegado.

Ante a ausência de quaisquer prova da efetiva perda, impõe-se a improcedência dos pedidos de danos materiais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação em danos materiais.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial em 50% (cinquenta por certo) para cada parte, no mesmo valor arbitrado em primeiro grau, observando o art. 98 , §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021